Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015811-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE TESSAROLO - CPF: 772.163.341-91 (AGRAVANTE), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HABIB ASSEISS registrado(a) civilmente como HABIB ASSEISS - CPF: 042.291.008-25 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO registrado(a) civilmente como MILTON JOSE TESSAROLO - CPF: 244.694.758-15 (AGRAVADO), IRENE JUNQUEIRA ASSEIS - CPF: 023.509.218-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HABIB ASSEISS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da rejeição das teses nos autos da Execução opostos pelo espólio, representado pelo inventariante (agravante), prudente que se mantenha a medida de constrição sobre os bens litigiosos. Não havendo razão suficiente para suspensão da constrição nem mesmo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ALEXANDRE TESSAROLO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1022096-46.2024.8.11.0041, na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida em desfavor de
ESPÓLIO DE HABIB ASSEISS E ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO
que indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial e a suspensão da execução de título extrajudicial.

Explica que trata-se de Embargos de Terceiro, tendo como dependência a Ação de Execução de Título Extrajudicial No 0024213- 62.2003.8.11.0041; que houve leilão em 29/11/2.022, os quais não foram objeto de arrematação, entretanto, estes ainda permaneceram constritos e disponíveis para nova remessa, a qual, fora designada para o dia 28/05/2.024, por meio de um novo Leilão Judicial.

Assevera que o 2o Agravado, Milton, interpôs agravo de instrumento, n. 1014414-66.2024.8.11.0000 com pedido de tutela de urgência em face a decisão que indeferiu as alegações que o imóvel penhorado pertence a terceiro (no caso o agravante), bem como, pelo indeferimento da suspensão do leilão judicial nos autos da execução de título extrajudicial no 0024213- 62.2003.8.11.0041.

Quanto a decisão agravada, argumenta que os imóveis penhorados e inseridos em leilão judicial foram realizados em um processo do qual o agravante/embargante não faz parte.

Acrescenta que deve ser levado em consideração que existem bens com valor suficiente para garantir a liquidação do passivo em questão,
já demonstrado nos autos do processo em referência, definidos junto aos autos do INVENTÁRIO em trâmite sob o no 0008623 -45.2015.8.11.0002 da 1a Vara Esp. Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.

No tópico: “A) DA VERDADE DOS FATOS. DO LEGÍTIMO POSSUIDOR DOS BENS CONTRITOS. BENS IMPENHORAVEIS.”, esclarece que tratam de terrenos residenciais, registrados em 1985 sob as Matrículas no. 38.890 e no. 30.098 no 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, usufruído como moradia pelo Agravante desde o ano de 2007, quando recebeu os bens em doação pelos genitores, quando celebraram acordo acerca da partilha de bens. Segundo o acordo, os bens não mencionados seriam excluídos da partilha naquela ocasião e, em que pese os bens não estarem listados no termo de partilha, no dia posterior fora formalizado um termo de doação de bens ao agravante dos imóveis, objeto da penhora em discussão.

Acrescenta: “comprova-se que a parte agravante é o legítimo proprietário e possuidor de fato, pois sempre honrou/suportou com todas as despesas atreladas ao imóvel ao longo desses 17 (dezessete) anos em que reside no mesmo. Portanto, até os dias atuais é quem exerce a posse direta do bem, não podendo ser objeto de penhora na ação de execução.”.

Requer a suspensão da ação de execução que determinou “a penhora dos imóveis (Matriculas no. 38.890 e no. 30.098), consequentemente, a REVOGAÇÃO do Leilão Judicial, pois conforme demonstrado acima, os bens foram doados ao agravante Alexandre Tessarolo, sendo este o legítimo proprietário e possuidor dos bens imóveis penhorados, desde 2007, destacando que, fora investido todas as suas economias nos referidos imóveis, bem como, sempre empreendeu os esforços necessários para manter, cuidar e zelar do seu lar.”.

No mérito, almeja o provimento do recurso para suspender a ação de execução de título extrajudicial até o julgamento dos embargos de terceiro.

Foi indeferido o pedido liminar.

Contrarrazões pelo espólio de Habib Asseis pelo desprovimento e, pelo espolio de Milton José Tessarolo, pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ALEXANDRE TESSAROLO
contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1022096-46.2024.8.11.0041, na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida em desfavor de
ESPÓLIO DE HABIB ASSEISS E ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO
que indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial e a suspensão da execução de título extrajudicial.

A decisão agravada é a seguinte:

“Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

In casu
, verifica-se a presença do termo de doação no Id. 157046528, que demostra a transferência de propriedade alegada pelo autor.

No mais, em análise ao apartado foi verificado que a doação deu-se após a propositura da ação de execução proposta em 2003, no qual, o embargante é qualificado como inventariante.

É notório o fato de que o autor tinha conhecimento da ação principal, bem como, das decisões ali proferidas, no qual, não configura o requisito de urgência.

Além disso, nota-se que as escrituras dos imóveis se encontram no nome do embargado, tendo o embargante somente a posse dos mesmos.

Sobre o assunto, vejamos:

(...)

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora.”.

O agravante almeja o provimento do recurso para suspender a ação de execução de título extrajudicial até o julgamento dos embargos de terceiro.

Pois bem.

Opostos os embargos de terceiro, poderá o magistrado, atendidos os requisitos legais, determinar, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos dos embargos, consoante prevê o artigo 678 do CPC, que prevê:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”.

A respeito, Araken de Assis leciona que: “Era obrigatória e automática a suspensão no direito anterior, consoante acentuou o STJ; no vigente, a suspensão decorrerá da situação prática (v.g. o bem livrado pelo terceiro é o único objeto da penhora da execução).”(Manual da Execução, 18. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 708).

No caso, conforme já decidido no Agravo de Instrumento n. 1014414-66.2024.8.11.0000, interposto pelo espólio de Milton José Tessarolo, representado pelo inventariante, ora agravante, a tese de bem de família já foi rejeitada, o
de cujus
já havia sido citado quando da doação em vida, nas Primeira Declarações não restou demonstrada a negociação, nem quem é o alegado comprador.

Vejamos:

“Cumpre destacar que a rejeição da tese de que o imóvel é do inventariante, ou seja, bem de família já foi afastada pela decisão de id. 89398425, de 08/07/2.022 dos autos originários, inclusive com condenação em litigância de má-fé. Na mesma decisão, foi homologado o laudo de avaliação e determinada remessa ao setor de praceamento.

A decisão não foi impugnada via recurso, de modo que preclusa qualquer pretensão em relação aos imóveis de matrículas 38.890 e no. 30.098.

Se não bastasse, escorreita a decisão agravada, pois, a ação foi promovida aos 21 de novembro de 2.003 e aos 03 de fevereiro de 2.004, o de cujus foi regularmente citado (id. 28615088, fls. 10), ou seja, muito tempo antes de qualquer doação em vida.

Já quanto a alegação de que venda do imóvel de matrícula n. 54.800 ter sido vendido a terceiro, conforme consta das Primeiras Declarações, caberá, se for o caso, o terceiro- adquirente ingressar com a medida cabível, posto que sequer resta comprovada nas Primeiras Declarações a negociação mencionada, nem mesmo indicação do comprador.”.

Nesse cenário, não restaram devidamente comprovadas as teses envolvendo os bens.

Quanto a suspensão da execução, também não há razão de ser posto que, ainda que se falasse na aplicação do artigo 678,
caput
do CPC, não haveria qualquer razão para suspender a execução.

Aliás, já se encontra suspenso o leilão dos bens, até que seja superada a tese de excesso de execução, após a juntada dos cálculos pela Contadoria.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024